Tribunal: TJMT
Processo: 1059148-02.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059148-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[E. C. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 10.173.765/0001-87 (RECORRENTE), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

INTERESSE PROCESSUAL.
UTILIDADE E BENEFÍCIO
DO
PROVIMENTO
JUDICIAL EVIDENCIADOS. PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos
termos
da
Teoria
da
A
sserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração da utilidade e benefício do pronunciamen to judicial, evidenciando o interesse processual.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1059148-02.2024.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
E. C. DE OLIVEIRA - ME

Recorrido
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

E. C. DE OLIVEIRA - ME

ajuizou

reclamação

em
face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
ausência
de
interesse
processual da
parte

reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamant
e

sustentando
,
em

resumo
, a
presente

ação

decorre
de nova
relação

jurídica

firmada
entre as
partes
,
fundada

em

fato
e
contrato

novos
.

Requereu

a

anulação
do
decisum

recorrido
, com o regular
trâmite
processual.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
obje
tivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Interesse
processual.

Segundo a
Teoria
da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
, é
suficiente
p
ara a
demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

CONDIÇÕES DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE JURÍDICA.
INTERESSE DE AGIR.
TUTELA INIBITÓRIA.
PRESENÇA.

INDEPENDÊNCIA DAS ES
FERAS CÍVEL E PENAL.
(...) 5. As
condições
da
ação

devem

ser

aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
.
(...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Desta forma,
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a simples
alegação

contida

na

inicial
de que a
parte

reclamada

causou

danos
material e moral
à
parte

reclamante é suficien te para evidenciar o interesse processual.

Destaca
-se que
não
obstante o
juízo
de
origem

tenha

considerado
que a
parte

reclamante

busca
o
cumprimento
de
sentença

proferida

nos
autos
de n
º 1005576-34.2024.8.11.0001, o que se
verifica
,
em

verdade
, é que a
re
ferida

parte

pretende

provimento
judicial
determinando
que
a

empresa

reclamada

cumpra
com
acordo

firmado

extrajudicialmente
com o
consumidor
.

Vale
esclarecer
que a
sentença

proferida

na

primeira

ação

determinou
à
concessionária

requerida que realizasse a c obrança das faturas no montante

contratado
de R$ 294
,90
,
todavia
,
na

presente

lide
, a parte
autora

alega

ter

firmado
nova
negociação
para
renovação
do
plano
,
cujo
valor mensal é de R$ 229,00 (fl. 04 da
petição

inicial
).

Portanto
,
fica

evidenciada
a
utilida
de
e o
benefício
do
provimento
judicial
buscado
pela
parte

recorrente

nesta

demanda
,
razão
pela
qual

deve

ser

afastada

a

ausência
de
interesse
processual.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

recorrida
,
afastando

a
preliminar
de
ausência
de
interesse
processual e,
consequentemente
,
determino

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
c
ondenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025